Tribunal: TJDFT
Processo: 0737231-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0737231-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCO JUNIOR RUFINO PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Interrupção. 1 – O prazo prescricional da pretensão executória, embora pressuponha o trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI). 2 – Não é hipótese, prevista no Código Penal, de interrupção da prescrição da pretensão executória a publicação do acórdão que confirma a sentença condenatória. 3 – Agravo provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque o termo inicial da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese o reconhecimento da repercussão geral realizada nos autos do ARE 848.107-RG (Relator Ministro DIAS TOFFOLI – TEMA 788), não consta a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre o “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, LVII, da CF. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015